Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. A prisão preventiva é medida excepcional que somente se justifica caso esteja demonstrada a sua real necessidade, com base em elementos concretos e em atenção ao disposto na lei, caracterizando constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando demonstrada sua hipossuficiência econômica.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. Ordem concedida.